Tribunal: CARF
Processo: 10435.000417/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000417/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.949 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ANDREIA LUCIA COSTA FREITAS SOARES MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000417/2010-04
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000417/2010-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 06-10 e 29-34) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual (ND
04/23.350.809) relativa ao ano-calendário de 2008 entregue pela contribuinte em
28/04/2009 (fls. 22-28).
O lançamento alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 4.685,64, para imposto suplementar de R$ 4.020,50, em virtude
da apuração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.620,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento e por não atendimento aos requisitos legais.
Cientificada da autuação em 11/02/2010, segundo informa Aviso de Recebimento de fl.
18, a contribuinte apresentou impugnação em 05/03/2010 na qual pede o cancelamento
da autuação afirmando ter atendido prontamente a intimação prévia ao lançamento
mediante entrega de documentos que parecem não ter sido analisados. Diante deste fato,
assevera ser desnecessário reapresentá-los nesta ocasião.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas como dedução desde que sejam amparadas pela
Legislação e comprovadas por documentos idôneos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE. DESPESAS MÉDICAS.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000417/2010-04

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 14.620,00.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois se passaram nove anos
para proferir a decisão de primeira instância. Cita julgados do STJ favoráveis a este
entendimento.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Quanto à infração constante dos autos convém transcrever o contido na descrição
dos fatos enquadramento legal (e-fls. 11) descrito pela autoridade lançadora:
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO E OS
COMPROVANTES NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DA LEI.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000417/2010-04

Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 49) para sua manutenção o que segue:
Pois bem, no tocante aos profissionais ELANDY GRINAURIA VIANA
MICIANO (R$ 8.170,00), MARTA LUCIA M R BARROS (R$ 4.200,00) e
ADILTON Q AMORIM (R$ 2.250) exigiu o Autuante o atendimento de requisitos
legais e comprovação do efetivo pagamento das quantias aos profissionais
mencionados.
No que tange à comprovação do efetivo pagamento, vê-se que não pode
prosperar tal motivação para sustentar a presente autuação. Isto porque a intimação
de fl. 05 apenas solicitou a identificação do paciente como requisito, sendo impossível
ao Fiscal surpreender o interessado exigindo condicionantes que não lhe foram
previamente solicitadas.
No entanto, quanto à outra motivação para a glosa, qual seja, não atendimento a
requisitos legais, não pode ser desconsiderada, pois a recorrente não junta aos autos
nenhum recibo por ocasião da propositura da impugnação até o presente momento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000417/2010-04

Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foram a falta de comprovação do efetivo pagamento e a falta dos requisitos legais nos
comprovantes apesentados.
Já a decisão de piso, desconsiderou a exigência do efetivo pagamento por falta de
intimação prévia ao contribuinte, mas manteve o lançamento porque não foi juntado nenhum
recibo aos autos por ocasião de sua impugnação.
Pois bem!
Com a peça recursal, o sujeito passivo junta aos autos recibos (e-fls. 65/69).
Analisando os documentos apresentados entendo que a interessada comprova
plenamente as despesas médicas realizadas com os respectivos profissionais, devendo estas ser
restabelecidas.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Original